Tribunal: TJDFT
Processo: 0718586-29.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu agravo interno, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado face a sua deserção. Alega que o acórdão é omisso por violar o artigo 489 §1o e §2o do CPC, sustentando que a regra do novo CPC prevalece sobre a Lei 9.099/95, o que exige a aplicação do artigo 1.007 §4o do CPC ao caso concreto.
2. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
3. Não se evidencia o vício alegado. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
4. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Além do que, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
5. O acórdão embargado expressamente assinalou que: “2. Aduz que com a entrada em vigor da Lei 13.105/2015, houve alteração da Lei 9.099/95. Isso porque, a lei posterior revoga a lei anterior nos termos em que há incompatibilidade, conforme artigo 2o, § 1o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, Portanto, a regra do artigo 1.007, §4o da Lei 13.105/2015, tem que ser acatada, mesmo em se tratando de processo perante os Juizados Especiais Cíveis. 3. A admissibilidade do Recurso Inominado sujeita-se ao recolhimento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95, e art. 74, §§ 1o, 2o e 3o, do RITR, que deve ser realizado nas 48 horas após a sua interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção. No mesmo sentido, o Enunciado 80, do FONAJE. 4. Diante de expressa previsão legal e regimental, a aplicação do CPC se dá apenas de forma supletiva (art. 1.046, § 2o, CPC). Por isso, inaplicável ao sistema recursal dos Juizados Especiais - próprio e especial -, as diretrizes do art. 1.007, § 4o, do CPC (Enunciado 168, FONAJE). O regramento disposto em lei especial afasta a incidência da norma geral. 5. Ademais, a omissão do legislador quanto à possibilidade de complementação do preparo pelo recorrente dentro da sistemática dos Juizados Especiais é proposital ou eloquente, uma vez que a parte já goza de 48 horas, após a interposição do recurso, para realizar o preparo, diverso, portanto, do próprio regramento do “caput” do art. 1.007, ao dispor que o preparo há de ser realizado, obrigatoriamente, no ato da interposição do recurso, no caso, apelação cível”.
6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.